Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724763-81.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE LELES COELHO AGRAVADO: RODRIGO MOTTA CARDOSO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso formulado após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 73702911). O referido recurso não foi admitido por ausência de pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o pedido deduzido no ID 74061957 revela-se juridicamente inócuo e destituído de objeto. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator